Tribunal: TJBA
Processo: 0328014-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328014-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON PAIXAO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, LUCAS CHEAB RIBEIRO

APELADO: MOREIRA INDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CHEQU
E.
ALEGAÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO PARTICULAR.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
NÃO COMPROVADO
.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O cheque constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, I do CPC, cuja cobrança prescinde de comprovação do negócio jurídico que originou a sua emissão, tratando-se, assim, título de crédito não causal, originando obrigação autônoma e independente daquela que tenha justificado sua emissão, na forma do artigo 13 da Lei nº 7.357/1985.

2. A ausência de circulação do título torna possível o levantamento das exceções pessoais que o emitente tenha contra o beneficiário, sem que as cártulas se desatrelem da causa subjacente à sua emissão, sendo possível que se discuta a causa
debendi
.

3. Cumpre destacar que o cheque é ordem de pagamento à vista, cuja certeza, liquidez e exigibilidade se presumem por sua própria emissão, de forma a possibilitar sua execução independentemente de ulterior discussão entre as partes, não sendo tal presunção, entretanto, absoluta, devendo ser defendida pela parte à qual aproveita em caso de relevante oposição.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0328014-73.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

EDSON PAIXÃO DE OLIVEIRA FILHO
, e, como apelada,
MOREIRA IND
Ú
STRIA DE PROCESSAMENTOS DE ALIMENTOS LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relato
r